Tribunal: TJMT
Processo: 1002352-33.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002352-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JOEL NORBERTO DE BARROS - CPF: 503.226.211-00 (AGRAVADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA - CPF: 031.581.331-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – REMUNERAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO - AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CUSTEIO DA PARCELA QUE LHE CABE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS (ART. 95, §3º, CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando ambas as partes requerem produção de prova pericial, e uma delas é beneficiária da assistência judiciária, os honorários correspondentes devem ser rateados, em compasso com o que determina o art. 95,
caput
e §3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, interposto pela
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, proposta por
Joel Norberto de Barros
, que inverteu o ônus da prova, incumbindo ao recorrente o respectivo encargo, bem como nomeou perito para realização de perícia, fixando honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser suportado pela seguradora agravante.

A agravante afirma que a decisão merece reforma, pois a prova pericial deve ser realizada à custa da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável a inversão probatória na presente demanda.

Alega que nos casos em que o autor não instrui a petição inicial com o laudo pericial, este deve ser fornecido pelo Instituto Médico Legal, conforme determina o parágrafo 5º do artigo 5º da Lei 6.194/74.

Sustenta, ainda, que o custeio da prova pericial deve ficar a cargo do Estado, conforme previsto no artigo 95 do CPC. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Não foram apresentadas a
s contrarrazões, conforme certidão (ID. 41870977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto pela
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
, contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança (DPVAT) ajuizada por
Joel Norberto de Barros
, em que o juízo
a quo
determinou a realização de perícia médica e fixou os honorários em R$1.000,00 (um mil reais), a serem suportados pela agravante.

A recorrente argumenta, em síntese, que não houve requerimento da seguradora para a realização de perícia, razão pela qual o custo pericial deve ser suportado
in totum
pelo autor, em consonância com o que estabelece o art. 95 do CPC.

O recurso comporta parcial provimento.

Isso porque, ao contrário do que alega à agravante, há pedido expresso na contestação para a produção de prova pericial (ID. 10698830 – dos autos origem).

Nesse viés, uma vez que ambas as partes requereram a prova pericial, os honorários correspondentes devem ser rateados, em compasso com o que determina o art. 95,
caput
e §3º do CPC, já que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária.

Logo, cabe à agravante o pagamento de 50% (cinquenta por cento) da perícia, ao passo que a parcela atinente ao autor será custeada nos seguintes moldes,
in verbis
:

“
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. (...)

[...]

§3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”.

Nesse sentido, em caso análogo, reiteradamente vem decidindo este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -

HONORÁRIOS PERICIAIS -PAGAMENTO IMPOSTO AO RÉU - PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES - ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA -

OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3º DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJ/MT - RECURSO PROVIDO.
Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o

do citado artigo enuncia que a perícia

poderá ser

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
”
(N.U 1006799-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE AO TRABALHO A SER REALIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
2. A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos. 3. Não sendo o valor dos honorários periciais aberrante ou manifestamente desproporcional, cuja a incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, nada justifica a modificação do quantum arbitrado pelo juiz de origem.”
(N.U 1006496-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) (destaquei)

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso,

para determinar o rateio do pagamento dos honorários periciais entre os litigantes, em observância ao disposto no art. 95 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020